Tribunal: TJES
Processo: 5027489-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027489-75.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SHEILA GOMES DA CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027489-75.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SHEILA GOMES DA CONCEICAO

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO IMPUGNADA. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA SOB GRAVE AMEAÇA EM ASSALTO.
OPERAÇÃO REALIZADA A PARTIR DO DISPOSITIVO DA AUTORA. APARÊNCIA DE REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pela Recorrente, compreendo que a transação ora impugnada, embora realizada mediante grave ameaça à Recorrente, detinha aparência de regularidade, tendo sido autorizada a partir do dispositivo celular utilizado pela consumidora e registrado junto ao Recorrido.

(3). Nesse contexto, ainda que se pondere quanto à eventual desconformidade da transação em relação ao padrão de consumo da Recorrente, há que se pontuar, por outro lado, os esforços envidados pelo Recorrido na tentativa de reaver os valores vertidos pela consumidora ao terceiro desconhecido, o que somado à aparente regularidade da transação, atenuam a falha identificada
in casu
.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere aos danos morais, concluindo não ser suficiente a conduta do Recorrido para
reverberar de forma grave e inequívoca sobre a esfera extrapatrimonial da consumidora, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)